Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-66.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000995-66.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da Tutela Recursal
Agravante: Solen Figueiredo Araújo
Agravado: Estado de Mato Grosso
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento em que a Agravante alega que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso e este recurso visa resguardar o seu direito à promoção ao posto de Segundo Tenente PMMT a contar de maio de 2019, garantindo o direito ao recebimento do subsídio deforma retroativa, uma vez que preencheu todos os requisitos legais ainda no ano de 2019. Aduz que foi transferida para a reserva remunerada em 10/10/2020, sem ter sido garantido o seu direito à promoção.
Afirma que o seu pedido de tutela antecipada foi indeferido, sendo dado como fundamento jurídica a necessidade de observância dos limites estabelecidos pelos arts. 1o e 2o-B da Lei 9.494/97.
Assevera que de acordo com o disposto no art. 300, caput do Código de Processo Civil, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Que tem direito de ser transferida para a reserva remunerada da PMMT com os proventos integrais do Posto de 2o Tenente PMMT e que não se enquadra na proibição dos arts. 1o e 2o-B da Lei 9.494/97.
Ao final requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja promovida ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério por requerimento e, consequentemente, a transferência para reserva remunerada, em obediência à Lei.
Pois bem, apesar do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, mencionado pela Agravante, em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, a concessão de Tutela Provisória encontra óbice na legislação que rege a matéria, como corretamente constou na decisão agravada.
Deve ser ressaltado que quando há normas legais que impedindo a concessão de liminares em Mandado de Segurança estas também devem ser aplicadas à tutela antecipada, nos termos do § 2o e 5o do art. 7o da Lei 12.016/09, in verbis:
“Art. 7o. (...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, nos termos do § 5o do art. 7o da Lei 12.016/09, quando há proibição de concessão de liminar em Mandado de Segurança, estas se estender à concessão de tutela antecipada, assim como as vedações às cautelares em face da Fazenda Pública estendem-se à antecipação de tutela, consoante art. 1o da Lei 9494/97, por isso indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se o Juízo “a quo” sobre o teor desta decisão, sendo-lhe facultado, se entender conveniente, necessário prestar informações, pois as razões do indeferimento do pedido objeto deste Agravo estão contidas na decisão Agravada.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão da Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator